Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. FILA REGULATÓRIA. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu em parte a tutela de urgência para compelir o Ente Distrital a disponibilizar tratamento de hemodiálise ao agravante. Contrarrazões apresentadas. A Procuradoria se manifestou pelo provimento do agravo.
II. Recurso cabível (art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Dispensado do preparo face à concessão da gratuidade de justiça.
III. Por ocasião da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que “(...)Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso dos autos, a documentação que instrui o processo indica que o agravante foi incluído na lista de regulação em 23/11/2022, ou seja, há pouco menos de 30 (trinta) dias. Embora a classificação de risco seja vermelha (emergência), não há risco concreto de morte. Nestes termos, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.”
IV. Após a apresentação das contrarrazões e a regular tramitação do presente agravo não foram apresentados argumentos ou outros elementos de prova que pudessem afastar as conclusões firmadas na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o agravante vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), ficando suspensa a exigibilidade face à concessão da gratuidade de justiça.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.